Tribunal: TJSP
Processo: 2254706-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Insurgência contra indeferimento de liminar em mandado de segurança, pretendendo obter cadastramento junto ao DETRAN para exercício da profissão de despachante. Ausência dos requisitos autorizadores da liminar. Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09. Apesar de discutível a exigência do DETRAN de ordem judicial, bem como quanto aos requisitos legais

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Insurgência contra indeferimento de liminar em mandado de segurança, pretendendo obter cadastramento junto ao DETRAN para exercício da profissão de despachante. Ausência dos requisitos autorizadores da liminar. Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09. Apesar de discutível a exigência do DETRAN de ordem judicial, bem como quanto aos requisitos legais para o exercício da profissão de despachante, necessário aguardar as informações da impetrada. Decisão mantida. Recurso improvido.